Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RAI no 1014782-17.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Toyota do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento imediato do mandado concedido nos autos da ação de busca e apreensão promovida em desfavor de Karen Campos Silveira.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que é evidente a natureza de urgência da Ação de Busca e Apreensão, pois a agravada está inadimplente desde janeiro de 2020, e existe o perigo de dano com a demora na tramitação da ação, já que a demora no cumprimento da liminar pode frustrar de vez o objeto da ação, dada a dificuldade na localização do veículo, além da depreciação do bem.
Assevera que a situação de pandemia que assola o país não pode servir de alicerce ao devedor, que, na verdade, já se encontra inadimplente muito antes da pandemia provocada pela Covid-19.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a situação extraordinária provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) justificou a edição de medidas por diversos órgãos e entidades públicas com vistas a possibilitar o necessário isolamento social para enfrentamento da doença.
É cediço que, desde o mês de março deste ano, este Tribunal de Justiça determinou a suspensão de expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos (art. 5o da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020).
Mesmo com a posterior retomada dos prazos processuais pela Portaria-Conjunta n. 305/2020, manteve-se a proibição dos atos presenciais, conforme disposto no art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de 2020.
Como se vê, a intenção foi suspender os atos que não possam ser realizados de modo virtual, ressalvando, contudo, aqueles de natureza urgente.
A presente hipótese, que se requer a apreensão liminar do veículo automotor objeto do financiamento, não se reveste da urgência necessária a ponto de justificar o deferimento da liminar, por se tratar de medida de caráter estritamente patrimonial.
Em casos análogos, este Sodalício reiteradamente vem manifestando no mesmo sentido. Precedentes: AI 1014346-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1013181-73.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho; AI 1011946-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho.
Ademais, não há, a princípio, risco de dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira apenas com a postergação do cumprimento do mandado para momento oportuno.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator